Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702764-63.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAYANE PRISCILA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. formulou pedido de desistência do recurso. (ID 75341912) Informa a apelante que, "após a apresentação do recurso de apelação a parte Requerida realizou a composição extrajudicial junto ao apelante." (ID 75341912) Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator